Tribunal: STF
Processo: RE 1604257
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Valdete Monteiro, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DEFINIÇÃO DE JUROS DE MORA. PARTE CONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 28/STF. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldete Monteiro contra decisão proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Federal de Sergipe, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, no tocante a obrigação de pagar, ao argumento de que não haveria nos autos da Ação Civil Pública (ACP) nº 0006907-21.2003.4.05.8500 (1ª VF/SJSE) o trânsito em julgado, para justificar o seu adimplemento.
 2. Alega, em síntese, a agravante que a matéria de direito veiculada nos autos principais teria se tornado incontroversa, vez que o INSS, réu da ação, recorrera apenas do alcance nacional do que restou ali decido, operando-se, quanto aos beneficiários do Estado de Sergipe, os efeitos da coisa julgada. 
3. A ACP em questão fora ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do INSS na Justiça Federal de Sergipe, teve por intento a obtenção de provimento jurisdicional que obrigasse a autarquia previdenciária a reajustar todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando-se o salário de contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, e a implantar as diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas. 
4. O TRF5 já se manifestou em mais de uma oportunidade acerca da possibilidade de prosseguimento de cumprimentos provisórios de sentença derivados desta ACP. À guisa de exemplificação: Processo 0804075-83.2020.4.05.8500, Apelação Cível, Relator Desembargador Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgado em 01.07.2021; processo: 08039366320224058500, Apelação Cível, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, julgamento: 10/04/2023; Processo: 08133299820224050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, julgamento: 21/03/2023). 
5. Mas, em nenhuma delas, foi autorizada a execução da obrigação de pagar (pagamento de parcelas retroativas). 
6. E isso se deu por um motivo simples: resta pendente de apreciação, na multirreferida ação civil pública, junto ao STJ, não apenas o alcance territorial da sentença proferida, o cabimento da condenação da autarquia previdenciária em honorários advocatícios em favor do MPF, mas, principalmente, o percentual da taxa de juros moratórios incidentes nas parcelas vencidas, em observância à Medida Provisória 2.180-35/01, item este que poderá impactar irremediável e consideravelmente na definição dos valores a serem pagos. 
7. Não aplicação do Tema 28 do STF ao caso. 
8. Não se vislumbra, por estas razões, qualquer ilegalidade na decisão atacada a ensejar a sua reforma, vez que o decisium proferido nos autos da ação coletiva em apreço ainda não transitou em julgado, restando controversos, portanto, os valores que a recorrente pretende ver pagos. 
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Processo nº: 0801427-17.2023.4.05.0000, relator: Des. Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma do TRF5, j. 31.05.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §5º, da Constituição da República. Afirma-se a necessidade de prosseguimento do feito executivo quanto aos valores incontroversos, nos termos do tema 28 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. [...].”

De outra banda, ainda que superado o óbice, melhor sorte não teria o recurso. Colhe-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

“A ACP n.º 0006907-21.2003.4.05.8500 fora ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do INSS na Justiça Federal de Sergipe, e teve por intento a obtenção de provimento jurisdicional que obrigasse a autarquia previdenciária a reajustar todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando-se o salário de contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, e a implantar as diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas.
O TRF5 já se manifestou em mais de uma oportunidade acerca da possibilidade de prosseguimento de cumprimentos provisórios de sentença derivados desta ACP. À guisa de exemplificação: Processo 0804075-83.2020.4.05.8500, Apelação Cível, Relator Desembargador Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgado em 01.07.2021; processo: 08039366320224058500, Apelação Cível, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, julgamento: 10/04/2023; Processo: 08133299820224050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, julgamento: 21/03/2023).
Mas, em nenhuma delas, foi autorizada a execução da obrigação de pagar (pagamento de parcelas retroativas).
E isso se deu por um motivo simples: resta pendente de apreciação, na multirreferida ação civil pública, junto ao STJ, não apenas o alcance territorial da sentença proferida, o cabimento da condenação da autarquia previdenciária em honorários advocatícios em favor do MPF, mas, principalmente, o percentual da taxa de juros moratórios incidentes nas parcelas vencidas, em observância à Medida Provisória 2.180-35/01, item este que poderá impactar irremediável e consideravelmente na definição dos valores a serem pagos.
Não há que se falar na aplicação do Tema 28 do STF ao caso, que autoriza apenas a expedição de requisitório de parte incontroversa de julgamento transitado em julgado, se não, vejamos:
"Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 
Não vislumbro, por estas razões, qualquer ilegalidade na decisão atacada a ensejar a sua reforma, vez que o decisum proferido nos autos da ação coletiva em apreço não transitou ainda em julgado, restando controversos, portanto, os valores que a recorrente pretende ver pagos [...].” (grifos acrescidos)

Nesse cenário, ressai a inaplicabilidade do tema 28 da repercussão geral (Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor), já que, como ressaltado pela Corte Regional, o título não transitou em julgado e os valores ainda são controversos. Destaco:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1523135 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21-02-2025)

De mais a mais, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o incursionamento no conjunto fático- probatório e análise de legislação infraconstitucional aplicável, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios). 5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1368442 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 29-08-2022)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. VERBAS. SUPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à existência de valores incontroversos em execução demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF 2. É vedada a utilização das verbas suplementadas pela União para finalidade derivada consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1322216 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28-09-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente